Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718938-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária o Guará, o qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Determinei a manifestação da parte acerca do cabimento do recurso, tendo em vista que o pedido de reconsideração não influi no prazo recursal (ID 27120240). Sobreveio manifestação ao ID 27230571. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido por Decisão proferida em 13/04/2021 (ID 88766906), disponibilizada em 15/04/2021 (ID 89050159). O presente recurso foi interposto em 15/06/2021, somente após o indeferimento de pedido de reconsideração (ID 92368413). Importante pontuar que a legislação processual em vigor não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal, não sendo hábil, portanto, a interromper ou suspender a fluência do prazo recursal. Embora o ato judicial que analisou o pedido de reconsideração tenha tecido considerações relativas à manifestação apresentada, é certo que a decisão de desconsideração foi integralmente mantida. Isso porque, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator